Tribunal: STF
Processo: RE 1244160
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 1, p. 267): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Demonstrado pelo acervo probatório coligido ao feito que o apelado tinha em depósito substância entorpecente para difusão ilícita no meio consumidor, a condenação pela prática do tráfico de drogas é medida que se impõe.
    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CONDENAR O APELADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 1, p. 293).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 316-326), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal. Alega-se que a condenação fundou-se em prova ilícita, obtida mediante violação de domicílio. Afirma-se inexistir um contexto fático anterior à invasão, pelos policiais, que sinalizasse específica e concretamente para a necessidade urgente de invasão de domicílio.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada sob a sistemática da repercussão geral.
    O STF firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente (RE 603.616, Tema 280, Relator Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016).
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente